Tribunal: TJSP
Processo: 1006657-06.2021.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-09

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO - OMISSÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS - PREQUESTIONAMENTO - Inexistem vícios no v. acórdão – Hipótese em que os embargantes pretendem, em verdade, o reexame da matéria - Vedação – Ainda que os embargos de declaração tenham fim de prequestionamento, devem ser observados os requisitos indicados no art. 1022, II, do NCPC – Contradição e omissão inocorrentes –

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO - OMISSÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS - PREQUESTIONAMENTO - Inexistem vícios no v. acórdão – Hipótese em que os embargantes pretendem, em verdade, o reexame da matéria - Vedação – Ainda que os embargos de declaração tenham fim de prequestionamento, devem ser observados os requisitos indicados no art. 1022, II, do NCPC – Contradição e omissão inocorrentes – Matéria prequestionada - Embargos de declaração rejeitados".